Tribunal: TJBA
Processo: 8007280-42.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007280-42.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO ANTONIO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA, DAIANE DE SANTANA LIMA

APELADO: CAETANO IZIDRO DE JESUS

Advogado(s)
:
HENRIQUE CORREIA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AGRESSÃO FÍSICA EM CONTEXTO RESIDENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS SUBAVALIADOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a agressão física praticada pelo réu, impõe-se a responsabilização nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. Demonstradas as despesas médicas e correlatas por documentos idôneos e coerentes com o evento danoso, é devida a indenização integral pelos danos materiais.

3. A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, gravidade do fato e função pedagógica, sendo cabível a majoração quando fixada em valor irrisório.

4. Recurso parcialmente provido para elevar as indenizações por danos material e moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007280-42.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante
JULIO ANTONIO SOUSA SANTOS
e como apelado
CAETANO IZIDRO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
dar parcial provimento ao recurso de apelação
, para majorar a indenização por danos materiais para R$ 1.873,02 (mil oitocentos e setenta e três reais e dois centavos) e a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .